Tribunal: TJES
Processo: 5018535-15.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Consórcio; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018535-15.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5018535-15.2023.8.08.0024

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - DR. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.873/1999 AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NÃO COMPROVADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por empresa administradora de consórcios contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória de Ato Administrativo, mantendo multa administrativa de R$ 12.131,45 aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória em razão do descumprimento de acordo firmado com consumidora.
2. Sustentou a apelante: (i) prescrição punitiva quinquenal (Decreto nº 20.910/1932); (ii) prescrição intercorrente (Lei nº 9.873/1999); (iii) nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa e ausência de motivação; e (iv) desproporcionalidade da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a pretensão punitiva do PROCON estaria prescrita; (ii) se há prescrição intercorrente aplicável aos processos administrativos municipais; (iii) se houve cerceamento de defesa ou ausência de motivação no ato administrativo; e (iv) se o valor da multa é desproporcional à infração cometida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei nº 9.873/1999, que prevê prescrição intercorrente, aplica-se apenas à Administração Pública Federal, não se estendendo aos processos administrativos de Estados e Municípios. O Decreto nº 20.910/1932, por sua vez, estabelece o prazo quinquenal para a pretensão punitiva, sem prever prescrição intercorrente.
5. O termo inicial do prazo prescricional corresponde à constituição definitiva do crédito decorrente da infração, que se consolida com a conclusão do processo administrativo e a constituição definitiva da multa, sendo interrompido com a interposição de recurso administrativo. Inexistente prescrição punitiva.
6. A alegação de cerceamento de defesa é afastada, pois comprovada a intimação da empresa e a interposição de recurso administrativo, demonstrando o exercício do contraditório e da ampla defesa.
7. A ausência de pagamento de acordo firmado perante o PROCON caracteriza descumprimento de obrigação voluntariamente assumida e enseja aplicação de multa, conforme art. 48 do Código de Defesa do Consumidor.
8. A justificativa de culpa exclusiva da consumidora não foi comprovada pela apelante, a quem incumbia o ônus da prova (art. 373, II, do CPC).
9. A multa de R$ 12.131,45 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o porte econômico da empresa e o caráter pedagógico da sanção, conforme art. 57 do CDC e jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A Lei nº 9.873/1999, que prevê prescrição intercorrente, é inaplicável aos processos administrativos de competência municipal. 2. O Decreto nº 20.910/1932 prevê apenas prescrição quinquenal, sem contemplar a figura da prescrição intercorrente. 3. Não configurado cerceamento de defesa quando comprovada a intimação e o exercício de recurso administrativo. 4. É legítima a multa aplicada pelo PROCON em razão do descumprimento de acordo firmado com o consumidor, sendo razoável e proporcional o valor fixado.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 14, §3º, II, 48 e 57; CPC, art. 373, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.897.072/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 01.12.2020; TJES, Apelação Cível nº 0001223-24.2017.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 22.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5018535-15.2023.8.08.0024

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - DR. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedente a pretensão autoral, mantendo a multa administrativa de R$ 12.131,45 (doze mil, cento e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos) aplicada pelo PROCON Municipal.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
ocorrera a prescrição da pretensão punitiva, com base no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32 (prazo de 5 anos), pois a suposta infração (descumprimento de acordo) data de 2013/2014 e o Auto de Infração só foi lavrado em 2021;
(ii)
alega a prescrição intercorrente, pela paralisação do processo administrativo por mais de 3 anos (entre 2014 e 2021), pleiteando a aplicação analógica da Lei n.º 9.873/99;
(iii)
defende a nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa, ante a suposta ausência de intimação para defesa após a lavratura do Auto de Infração;
(iv)
sustenta a nulidade do ato administrativo por ausência de motivação, pois a autoridade administrativa teria ignorado a excludente de ilicitude (culpa exclusiva da consumidora, que forneceu dados bancários incorretos para o pagamento do acordo); e que
(v)
subsidiariamente, a multa seria desproporcional e desarrazoada, devendo ser reduzida, pois o valor do acordo descumprido era de R$ 131,05 e a multa foi fixada em R$ 12.131,45.

O Apelado, embora intimado, não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

A Apelante reitera a ocorrência da prescrição sob os seguintes fundamentos: (i) Prescrição Punitiva (Quinquenal): O descumprimento do acordo e a decisão administrativa de "reclamação fundamentada não atendida" ocorreram em 2013/2014, mas o Auto de Infração (nº 473/2021) só foi lavrado em 29/12/2021, extrapolando o prazo de 5 anos do Decreto n.º 20.910/32; e (ii) Prescrição Intercorrente (Trienal): O processo administrativo teria ficado paralisado por 7 anos (entre a decisão de 2014 e o Auto de Infração de 2021), devendo ser aplicada por analogia a Lei n.º 9.873/99.

As teses não merecem acolhida.

O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a Lei n.º 9.873/99, que prevê a prescrição intercorrente de 3 (três) anos, tem aplicação restrita ao âmbito federal, não se aplicando aos processos administrativos de Estados e Municípios. Ademais, o Decreto n.º 20.910/32, embora estabeleça o prazo quinquenal para a ação punitiva, não contempla a figura da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. Incidência do Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"). II. Na origem, trata-se de Ação Anulatória, ajuizada pela parte recorrida em face do Estado do Paraná, objetivando a declaração de nulidade da multa imposta pelo PROCON/PR, aplicada em decorrência de reclamação de consumidores que teriam sido cobrados indevidamente pela autora. A sentença julgou improcedente o pedido. O acórdão do Tribunal de origem deu provimento à Apelação da parte recorrida, para reconhecer a incidência da prescrição administrativa intercorrente, em face da aplicação analógica do disposto no art. 1º do Decreto 20.910/32. III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115 .078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de
2
seu art. 1º.
No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ ( AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750 .574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015). IV. O art . 1º do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora. V.
Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019)
. No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2
6
016. VI . Recurso Especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1897072 PR 2020/0247317-3, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 01/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2020)

Portanto, afasta-se a prescrição intercorrente pela inaplicabilidade da Lei n.º 9.873/99.

Quanto à prescrição punitiva, o termo inicial do prazo quinquenal (Dec. 20.910/32) é a data da constatação oficial da infração, que se consolida com a conclusão do processo administrativo e a constituição definitiva da multa, e não da data do acordo descumprido. Havendo recurso administrativo, o prazo é interrompido, não havendo que se falar em prescrição punitiva originária.

Afastam-se, portanto, as prejudiciais de prescrição.

Passando ao mérito propriamente dito, a Apelante sustenta a nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa e por ausência de motivação, reiterando a tese de culpa exclusiva da consumidora.

Quanto à tese de cerceamento de defesa (suposta ausência de intimação para defesa após o Auto de Infração de 2021), ela resta infirmada pela própria narrativa da Apelante, que admite textualmente nas razões recursais ter sido "Devidamente intimada" e ter interposto o "Recurso Administrativo" contra a decisão de 1ª instância que aplicou a multa. A interposição do recurso demonstra o exercício do contraditório, não havendo que se falar em nulidade.

Superada tal questão, a Apelante alega que o descumprimento do acordo (firmado na audiência de ID 16905332, p. 26) se deu "em virtude da inconsistência de dados bancários" fornecidos pela consumidora.

Ocorre que tal alegação, que configuraria a excludente de ilicitude (Art. 14, §3º, II, do CDC), constitui fato impeditivo do direito do consumidor (e da pretensão punitiva do PROCON), cujo ônus da prova recaía exclusivamente sobre o fornecedor (a Apelante), nos termos do Art. 373, II, do CPC.

Ocorre que não há nos autos qualquer prova que a conta fornecida pela consumidora na audiência estava, de fato, incorreta ou impossibilitada de receber o depósito.

Descabido, ademais, o debate sobre a natureza ou a suposta legalidade do valor a ser restituído (R$ 131,05), pois se trata de quantia que a Apelante se comprometeu a pagar por meio de livre composição e transação entre as partes perante o Órgão de Defesa do Consumidor.

Uma vez firmado o acordo, o fornecedor vincula-se nos termos do Art. 48 do CDC. A ausência de pagamento, cuja justificativa (culpa exclusiva) não foi robustamente comprovada pela Apelante (ônus que lhe incumbia), evidencia, por si só, a infração às normas consumeristas e o descaso com o consumidor, legitimando a sanção aplicada.

Rejeitam-se, pois, as teses de nulidade do processo administrativo.

Prosseguindo, a Apelante pleiteia, subsidiariamente, a redução da multa de R$ 12.131,45, alegando desproporcionalidade em relação ao valor do acordo descumprido (R$ 131,05).

Sem razão, contudo.

Com efeito, impende ressaltar ser plenamente possível o controle, pelo Poder Judiciário, de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCON ESTADUAL – MULTA ADMINISTRATIVA – IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM – INEXISTÊNCIA DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4.
Não procede a alegação de que a redução do valor da multa implicaria indevida incursão no mérito administrativo. Isso porque, mais modernamente, o princípio da legalidade administrativa teve seu conteúdo expandido para abarcar não apenas regras, mas também princípios, devendo eles igualmente serem observados quando da atuação da Administração, tanto é que se passou a falar em princípio da juridicidade. Dessa maneira, quando o Poder Judiciário examina se a Administração Pública agiu de modo razoável e proporcional, não incursiona no mérito administrativo, tão somente verifica se foram atendidos aqueles princípios, em puro exame de legalidade ou, mais modernamente, de juridicidade;
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 0001223-24.2017.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/03/2024).

A multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, ademais, os critérios previstos no Art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A multa não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor (no caso, R$ 131,05), mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei (descumprimento de acordo), a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Assim, registra-se que, mesmo sendo a instituição financeira Apelante uma empresa de grande porte (Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.), o valor originário da multa (R$ 12.131,45) mostra-se razoável para sancionar o ilícito (descumprimento de acordo). O quantum estabelecido atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que a multa aplicada
in casu
tem caráter inibitório e pedagógico, coibindo a reiteração da conduta sem gerar enriquecimento indevido à Administração.

Neste tocante, o valor encontra-se em patamar similar ao que esta E. Corte tem fixado ao reduzir tais multas:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCON MUNICIPAL – [...] MULTA – REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE [...] 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista
, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 10/Feb/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000703-76.2021.8.08.0011, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. [...] SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. [...] 4. Segundo os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade da empresa, sendo que a quantia de
R$ 12.000,00 (doze mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado
. [...] (Data: 09/Aug/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0015555-59.2018.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Antecipação de Tutela / Tutela Específica).

Portanto, o recurso não merece acolhimento neste tocante.

Ante o exposto,
conheço do recurso de Apelação e a ele nego provimento
, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Atento ao desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante (Autora) ao patrono da parte apelada em 2% (dois por cento) sobre a base de cálculo estabelecida na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.